Tribunal: TJSP
Processo: 2257275-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA PRÊMIO – INDENIZAÇÃO – Pretensão de agente fiscal de rendas de percepção integral da indenização relativa aos dias de licença-prêmio não usufruída sem incidência de limite de vencimentos (redutor do teto da EC 41/03).
Decisão agravada que indeferiu a liminar – Pleito do impetrante agravante pela antecipação dos efeitos da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA PRÊMIO – INDENIZAÇÃO – Pretensão de agente fiscal de rendas de percepção integral da indenização relativa aos dias de licença-prêmio não usufruída sem incidência de limite de vencimentos (redutor do teto da EC 41/03).
Decisão agravada que indeferiu a liminar – Pleito do impetrante agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, posteriormente, concessão da medida.
PERDA DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – Fica prejudicado o presente agravo de instrumento quando proferida a sentença em primeiro grau antes do julgamento do recurso.
Recurso não conhecido, por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.